Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739039-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ DESPACHO Intime-se o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal (artigo 346, do CPC). Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator